Tribunal: CARF
Processo: 13977.000304/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13977.000304/2004-13
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3002-001.691 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
BUTZKE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (ANTERIOR
DENOMINAÇÃO: INDÚSTRIA DE MADEIRAS GUILHERME BUTZKE
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO/OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Constatado a inexistência da omissão/obscuridade apontada pela contribuinte
no Acórdão que julgou o Recurso Voluntário, devem ser rejeitados os
Embargos de Declaração interpostos.
Os Declaratórios não se prestam a rediscutir matéria recursal já analisada pela
Turma Julgadora.
Embargos de Declaração Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração da contribuinte.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000304/2004-13
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000304/2004-13

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata de Pedido de Ressarcimento do
COFINS, referente ao 3o trimestre de 2004, lastreado em créditos que se originariam da
sistemática da não cumulatividade da contribuição.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata o presente processo de “Pedido de Ressarcimento” de créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, relativo ao
terceiro trimestre de 2004, no valor de R$ 212.631,60, pelo qual a interessada
acima identificada foi intimada a proceder às demonstrações relativas ao seu
direito creditório.
Com base na análise da documentação apresentada pela interessada, além das
informações obtidas por meio de consultas aos sistemas da Receita Federal do
Brasil (RFB), foram efetuadas glosas de parte dos créditos requeridos no
Dacon, conforme exposto a seguir, em breve síntese:
1. Glosas de Bens utilizados como insumos:
Antes de discriminar quais os valores glosados a esse título, a autoridade
fiscalizadora apresenta uma planilha comparativa entre os valores dos dados
disponibilizados na memória de cálculo utilizada para a obtenção dos valores
informados na linha 02 da ficha 06 do Dacon e o arquivo digital contendo
dados do LRE, ambos com a discriminação por CFOP. No cotejo dessa
informações, foram verificadas pequenas discrepâncias associadas às linhas
correspondentes aos CFOP que as compõem.
Conforme o método de análise comparativa abordado no relatório (por CFOP),
para fins de chegar ao “valor máximo admissível” para a linha 02 do Dacon, a
cada mês, foram utilizados os seguintes parâmetros: os valores são
“ajustados” de acordo com os valores obtidos no LRE (por CFOP), quando
estes apresentam valor menor do que o verificado na memória de cálculo; os
valores são “validados”, conforme memória de cálculo, quando esta apresenta
valor igual ou menor do que o verificado no LRE (por CFOP).
Comparando os valores máximos admissíveis com os informados na referida
linha do Dacon, efetuou-se a glosa pela diferença nos meses em que o Dacon
apresentou valor superior ao máximo admissível, já consideradas as glosas
devidas a outros fatores, conforme abaixo discriminadas:
1.1. Glosas de fretes:
Consta que foram computados indevidamente créditos relativos a fretes em
operações de saída ou de entrada para reparos, de amostras grátis, brindes,
para devoluções de vendas, aquisições não enquadradas como insumos, -
mercadorias para demonstração e exposição. Também foram computados fretes
em outras operações de saída que não se constituíam em vendas e em
operações envolvendo o Ativo Imobilizado. Desta forma, foram glosados muitos
dos valores relativos aos CFOP 1.352 e 2.352, em todos os meses do trimestre
em questão.
1.2. Glosa correspondente à diferença entre o LRE e a Memória de Cálculo:
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000304/2004-13

Conforme os motivos explanados no início desse item, foram glosadas as
diferenças entre os valores do LRE e a Memória de Cálculo, relativo ao CFOP
1.556 (todos os meses do trimestre).
1.3. Da totalização das glosas de .bens utilizados como insumos:
Neste item, a autoridade fiscalizadora expõe a planilha com os valores
declarados no Dacon no comparativo com a Base de Cálculo foi ajustada após
as glosas acima descritas, pelo qual se verifica o total glosado a cada mês.
2.Glosas de despesas indevidamente computadas como energia elétrica,
relativa à contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
Cosip (julho e agosto);
3.Glosas de despesas financeiras de empréstimos e financiamentos, as quais
não se enquadram entre àquelas passíveis de gerar créditos no regime da não-
cumulatividade, conforme relacionado à fl. 764;
4.Glosas relativas aos encargos de depreciação, devidos a vários 'bens que,
embora constem do Ativo Imobilizado, não são utilizados na produção dos bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, a teor da legislação relativa ao
regime não-cumulativo;
5.Glosa de créditos presumidos relativo ao estoque de abertura, visto a
impropriedade do cômputo de valores relativos a materiais de consumo para
fins de apuração do estoque a servir¬de base de cálculo do crédito presumido.
Sob o título “Calculo Final”, há referências ao Anexo I do relatório de
auditoria fiscal onde constam as demonstrações dos cálculos dos valores
deferidos, com a determinação das novas bases de cálculo e a reescrita do
aproveitamento dos créditos apurados em cada mês.
Com base no relatório sucintamente descrito acima, é emitido o Despacho
Decisório, onde é reconhecido o direito creditório no valor de R$ 202.434,13, a
título de mercado externo, com a ressalva de que a- homologação de
Declarações.de Compensações, caso existam,e o ressarcimento em. dinheiro,
caso haja saldo remanescente, somente podem ser realizados até o limite do
valor reconhecido a título de mercado externo, observando-se as condições
estabelecidas pela IN RFB n°. 900/O8.
A contribuinte apresenta a manifestação de inconformidade, pela qual alega
ser legítimo todo o crédito expurgado, pautado no princípio da não-
cumulatividade e na legislação ordinária.
Na seqüência, sob o título “Do Direito”, no tópico intitulado “O direito ao
crédito é amplo e irrestrito”, a interessada expõe o seu entendimento sobre o
amplo e irrestrito direito ao crédito, remetendo aos princípios constitucionais e
às ponderações doutrinárias de alguns tributaristas, dentre outros argumentos,
para alegar que, na sistemática da incidência não-cumulativa, a regra é que o
tributo incidente na etapa anterior seja sempre aproveitado pelo contribuinte
na etapa subseqüente e que a vedação ao crédito, por qualquer motivo que seja,
é exceção à regra geral, não podendo prevalecer caso não esteja
constitucionalmente autorizada. Sustenta, em síntese, que o padrão
constitucional do regime jurídico da não-cumulatividade do ICMS e do IPI
aplica-se também à Cofins e ao PIS. Tece, ainda, algumas considerações
acerca da EC n°. 42/2003.

Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000304/2004-13

Sustenta que todas as mercadorias, insumos, custos e demais despesas que
concorram para a obtenção das receitas tributáveis devem gerar direito a
crédito, sob pena de não se estar tributando apenas o valor agregado ou
adicionado na operação pelo contribuinte, impedindo-se a implementação da
não-cumulatividade tributária em toda .a sua plenitude e extensão.
Sob o item “B”, o qual trata das glosas de fretes, despesas financeiras de
empréstimos e financiamentos, encargos de depreciação e materiais de uso e
consumo, a contribuinte alega que, como conseqüência do exposto no item
anterior, não se fazem necessárias maiores considerações para estas glosas,
pois o direito ao crédito é amplo e irrestrito, de sorte que as glosas em virtude
de restrições impostas pela legislação ordinária não podem prevalecer.
No item “C” da manifestação, a manifestante insurge-se especificamente
contra a glosa relativa à energia elétrica em razão do expurgo da COSIP do
cálculo, pelo que alega que este fato conspira contra a finalidade da própria
legislação ordinária, que permite o crédito de todas as despesas relacionadas e
necessárias ao fornecimento. Aduz que a empresa não poderia receber energia
elétrica sem o pagamento da COSIP, pois é uma despesa necessária para que
obtenha o fornecimento de energia elétrica, por conta de dispositivos legais
municipais.
No item “D”, aborda a “Diferença entre LRE e a memória de cálculo”, para
destacar que esta diferença decorre de combustíveis utilizados na atividade
produtiva da empresa, não escriturados no livro registro de entradas, os quais
são indispensáveis à atividade produtiva da empresa, gerando o crédito
correlato.
Por fim, requer que seja regularmente processada a manifestação de
inconformidade para que se reconheça o direito pleiteado em sua
integralidade, que se homologue as compensações nesta mesma proporção, e
que se cancele por completo o “débitos” imputados à empresa."

Em sequência, analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. SERVIÇOS.
Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, há de se entender O
conceito de insumo não de forma genérica, atrelando-O à necessidade na
fabricação do produto e na consecução de sua atividade-fim (conceito
econômico), mas adstrito ao que «determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao
produto em fabricação
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Não geram direito aos créditos as contribuições municipais relacionadas aos
serviços de fornecimento de iluminação pública, mas apenas os valores
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000304/2004-13

atribuídos, à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, conforme literalmente disposto na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação- ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
1663/1674), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando fatos
e argumentos já apresentados.
Em 12 de junho de 2019, esta Turma Julgadora, analisando as razões e as provas
da contribuinte, negou provimento ao Recurso Voluntário, proferindo o Acórdão no 3002-
000.755 (fl. 1753/1766), assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMO.
Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições para o PIS e
Cofins, geram créditos os bens adquiridos para revenda e os bens/serviços
utilizados como insumos; sendo considerados insumos os dispêndios que
mantenham relação direta com o processo produtivo e que, simultaneamente,
satisfação a condição de essencialidade, quando submetidos ao teste de
subtração. Para além dos insumos, somente geram direito ao creditamento as
hipóteses relacionadas no rol taxativo do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei
no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a
outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada,
juros, multa, dentre outros.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000304/2004-13

É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades
legais.

Recurso Voluntário Negado.
Inconformada com essa decisão, a contribuinte interpôs Embargos de Declaração
(fl. 1773/1775) contra o sobredito Acórdão, alegando a existência de omissão/obscuridade.
Realizado o exame de admissibilidade (fl. 1779/1782).

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Depreende-se da leitura do Despacho de Admissibilidade de fl. 1779/1782, que os
Embargos são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos, nos termos do art. 65, II do
RICARF.
Em sua peça recursal, a embargante sustentou que a decisão padeceu de
omissão/obscuridade, porque, segundo ela, na linha do vem entendendo o CARF, o
reconhecimento do crédito, referente a despesas e a insumos incorridos pelo sujeito passivo, não
estariam condicionados “à demonstração da sua relação com a atividade produtiva da
empresa”.
Não procede a argumentação recursal, como restou consignado no voto condutor
do Acórdão Embargado, somente dão direito ao crédito, os insumos que tenham relação direta e
essencial com o processo produtivo:

“A partir dos fundamentos assentados anteriormente, podemos resumir os
requisitos necessários para que um gasto seja passível de geração de crédito da
seguinte forma: a) geram créditos os bens adquiridos para revenda e os
bens/serviços utilizados como insumos; b) são considerados insumos os
dispêndios que mantenham relação direta com o processo produtivo e que,
simultaneamente,
satisfação
a
condição
de essencialidade,
quando
submetidos ao teste de subtração; c) para além dos insumos, somente geram
direito ao creditamento as hipóteses relacionadas no rol taxativo do art. 3o das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03.”

(grifo nosso)

Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000304/2004-13

Em sua peça recursal, a embargante continuou alegando ter ocorrido
omissão/obscuridade, tendo em vista que, segundo ela, teriam sido comprovadas as despesas e as
aquisições tratadas nos presentes autos, assim, independente da prova da relação com o processo
produtivo, a situação fática deveria ter sido analisada pelo Colegiado.
Novamente, se equivocou a embargante, a liquidez e a certeza do crédito gerado
na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições é ônus da contribuinte e, para tanto,
devem ser apresentadas não só provas da aquisição de supostos insumos, não só provas dos
gastos e dispêndios havidos, mas, é fundamental a demonstração que tais insumos e despesas
tem relação direta e essencial com o processo produtivo. Nesse tocante, assim se pronunciou o
Acórdão embargado:

“Melhor sorte não assiste à contribuinte nessa matéria. Em realidade, o art.
373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das
alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o
seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
(...)
No caso ora sob analise, a contribuinte se restringiu a alegar que as diferenças
apontadas pela fiscalização entre o LRE e a memória de cálculo decorreriam
da compra de combustíveis, que foram utilizados no processo produtivo.
Contudo, em nenhum momento, o sujeito passivo trouxe aos autos provas da
aquisição desses combustíveis e, ainda mais, não comprovou a efetiva
utilização desses no processo produtivo da empresa, assim como sua
essencialidade a esse processo. Logo, correta a decisão exarada no Acórdão
recorrido que considerou que a contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de
provar o alegado.”

Repise-se que os Embargos de Declaração devem indicar algum vício de
obscuridade ou contradição no julgado ou omissão de algum ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se o colegiado, não se prestando, portanto, ao reexame do mérito recursal de matéria
já analisada pela Turma Julgadora.
Analisando-se todas as argumentações sobre os supostos vícios no Acórdão
embargado, constata-se que, em realidade, a embargante insurgiu-se contra a interpretação dada
pelo Colegiado.
A adoção pelos julgadores de interpretação distinta à da embargante, por si só,
não demonstra a ocorrência de nenhum vício no Acórdão, quando os elementos da decisão
permitem identificar racional e coerentemente os termos de aplicação das normas ao caso
concreto e a harmonização entre as normas suscitadas.
Por fim, ressalto que. no presente caso, as razões defendidas pela embargante não
se destinam a sanar qualquer vício que esteja a obnubilar o julgado, mas se tratam, a bem da
verdade, de mero inconformismo com o Acórdão embargado e visam rediscutir a decisão, fim ao
qual não se prestam os declaratórios.
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.691 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000304/2004-13

Por todo o exposto, tendo sido identificados na decisão embargada todos os
motivos suficientes para ampará-la, de forma clara, suficiente e precisa, entendo não haver
qualquer vício a ser sanado no aresto embargado, portanto, voto no sentido de rejeitar os
Embargos de Declaração interpostos.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital